Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-79.2016.8.11.0088
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001281-79.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIANE ALVES MOREIRA - CPF: 004.307.021-32 (APELADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - SINFRA (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PEDIDO QUE UTILIZA COMO PARÂMETRO O SALÁRIO-MÍNIMO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. VALOR FIXADO DENTRO DO LIMITE DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O julgamento
ultra petita
ocorre quando se aprecia algo além do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

2.

Não se verifica a ocorrência de julgamento
ultra petita
quando a autora formula pedido se fixar valor certo na data da propositura da ação, utilizando-se como parâmetro para o pedido o montante de salários-mínimos.

3.

Ao fixar o pagamento da indenização por danos morais no valor certo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), houve arbitramento dentro do limite de sua atividade jurisdicional, haja vista o valor arbitrado ser inferior ao
quantum
pleiteado pela parte autora.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã, na Ação Indenizatória nº 0001281-79.2016.8.11.0088, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais condenando o réu, ora apelante,
ao pagamento de 01 (um salário mínimo) vigente à época do fato, a título de ressarcimento pelas despesas de funeral, acrescido de juros e correção monetária desde a data do evento danoso; pensão mensal no valor de 1/6 do salário recebido pelo falecido, o qual recebia R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a contar da data do óbito até o dia em que a vítima viesse a completar 65 anos de idade;

ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) como ressarcimento dos danos morais, com juros e correção monetária desde esta data (Súmula 362 STJ)
(id. 214818814).

O apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, em virtude do julgamento do feito ter sido
ultra petita.
Sustenta, ainda, que o Juízo
a quo
não se ateve ao
quantum
indenizatório de dano moral requerido pela apelada na inicial e, portanto, argui que a sentença extrapolou a quantidade indicada pela parte (id. 214818817).

Contrarrazões apresentadas em id. 214818819.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã, na Ação Indenizatória nº 0001281-79.2016.8.11.0088, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais condenando o réu, ora apelante, ao pagamento de
01
(um salário mínimo) vigente à época do fato, a título de ressarcimento pelas despesas de funeral, acrescido de juros e correção monetária desde a data do evento danoso;
pensão mensal no valor de 1/6
do salário recebido pelo falecido, o qual recebia R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a contar da data do óbito até o dia em que a vítima viesse a completar 65 anos de idade; ao pagamento de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) como ressarcimento dos danos morais
, com juros e correção monetária desde esta data.

Extrai-se dos autos que Eliane Alves Moreira ajuizou Ação Indenizatória em face do Estado de Mato Grosso e da Secretaria Estadual de Infraestrutura – SINFRA, pugnando pela condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais na quantia equivalente a 100 (cem) salários mínimos, à indenização por lucros cessantes e à indenização pelo pagamento de despesas com funeral e jazigo, em razão do falecimento de Sidnei da Costa de Jesus, ocorrido pelo rompimento de uma ponte pela qual o falecido trafegava.

Ao julgar o mérito, o Juízo Singular reconheceu a ilegitimidade passiva da SINFRA e julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, condenando o réu, ora apelante, ao pagamento de 01 (um salário mínimo) vigente à época do fato, a título de ressarcimento pelas despesas de funeral, acrescido de juros e correção monetária desde a data do evento danoso; pensão mensal no valor de 1/6 do salário recebido pelo falecido, o qual recebia R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a contar da data do óbito até o dia em que a vítima viesse a completar 65 anos de idade; ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) como ressarcimento dos danos morais, com juros e correção monetária desde esta data.

Irresiganada, a Fazenda Pública estadual interpôs o presente recurso de apelação, ao que sustenta que o julgamento do mérito foi
ultra petita
, em razão do valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00) ser superior ao
quantum
pleiteado pela autora, qual seja, 100 (cem) salários-mínimos (R$ 88.000,00 à época do ajuizamento da ação).

Desta forma, a controvérsia nos autos cinge-se na discussão se o
decisum
recorrido, ao fixar o valor dos danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), foi
ultra petita,
ou não.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que julgamento
ultra petita
ocorre quando se aprecia algo além do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os artigos 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
in verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia), que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte, julgando extra, ultra ou infra petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“1.
Sentença conforme ao pedido. [...] Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2º, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença
(STJ, 1ª Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – destaquei)”.

In casu
, em que pese às alegações da apelante, não verifico a ocorrência de julgamento
ultra petita
, haja vista que a parte autora, ora apelada, não fixou nenhum valor certo na data da propositura da ação, mas utilizou como parâmetro para seu pedido a quantia em salários-mínimos.

Entendo que, ao propor a ação, a autora já esperava um tempo razoável para o julgamento dos autos, razão pela qual seu pedido de condenação da parte ré ao pagamento a título de danos morais na quantia equivalente a 100 (cem) salários-mínimos se referia ao valor vigente na data em que fosse prolatada a futura sentença.

Desta forma, se o Juízo Singular tivesse fixado a condenação utilizando como parâmetro o salário-mínimo, certo é que o valor a ser utilizado seria o do
quantum
vigente à época da prolação da sentença.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. CONVERSÃO. VIGENTE NO MOMENTO DA FIXAÇÃO
. PRECEDENTES. 1.-
A jurisprudência desta Corte já decidiu que, para conversão do valor dos danos morais fixados em salários mínimos, deve ser utilizado o salário mínimo vigente na data de sua fixação, do conhecimento do julgador naquele momento e utilizado como critério de fixação
. 2.
Tal orientação está em sintonia com a Súmula 362/STJ, segundo a qual: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
". 3.- Os precedentes citados pelo Agravante que fixam o salário mínimo vigente no evento danoso se referem a hipótese diversa, isto é, à indenização prevista na Lei n. 6.194/74, que trata de recebimento de seguro obrigatório ( DPVAT). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 110526 PI 2011/0258449-2, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 15/03/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2012 - destaquei)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS
.
PRETENSÃO AO CÁLCULO DO SALÁRIO MÍNIMO NO VALOR EQUIVALENTE À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO
.
O valor representativo da expressão "100 salários mínimos", serviu de base para compor o valor indenizatório e, por óbvio, equivale ao vigente na data em que foi proferida a decisão
. Ausência de violação ao artigo 7º, IV, da CF. O juízo não vinculou a variação do valor do salário mínimo para a atualização do montante indenizatório, apenas fixou como base da indenização, valor equivalente a 100 salários mínimos, correspondente ao salário mínimo vigente na data da sentença. Precedentes do E. STF. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 30032993620208260000 SP 3003299-36.2020.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 02/07/2020, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/07/2020 - destaquei)”.

Atualmente, o valor do salário-mínimo corresponde à quantia de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais) e, portanto, a partir de uma simples conta matemática, o pedido de 100 (cem) salários-mínimos equivale ao montante de R$ 141.200,00 (cento e quarenta e um mil e duzentos reais).

Outrossim, mesmo se o Juízo de Primeiro Grau arbitrasse os danos morais em 100 (cem) salários mínimos vigentes à época da propositura da ação, estes teriam que ser corrigidos a partir do evento danoso.

De mesmo modo, preconiza o Superior Tribunal de Justiça e no mesmo sentido é aplicado por este Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MONTANTE INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL.
VALOR DA REPARAÇÃO EM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESVINCULADA DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Segunda Seção desta Corte de Justiça, na esteira do decidido no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 222.488/PR, Relator o e. Ministro Moreira Alves, orienta-se no sentido de ser vedada a vinculação do salário mínimo ao valor da indenização por dano moral. Todavia, entende ser possível sua utilização como parâmetro de fixação da verba indenizatória e não como indexador, fator de correção monetária. Portanto,
a indenização, quando fixada em salários mínimos, deve considerar o valor de salário mínimo vigente à época do evento danoso, computando-se a partir daí a correção monetária
. 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, em casos de indenização por danos morais, decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, é razoável a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos (da época do evento). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 938114 RJ 2007/0187805-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 17/06/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2010 - destaquei)”.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DPVAT - CONDENAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO SINISTRO - DUPLA CORREÇÃO - BIS IN IDEM -
CONDENAÇÃO QUE DEVERÁ SER PAGA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE INCIDIR A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO
- RECURSO PROVIDO.
A condenação em salários mínimos deve ser paga com base no valor do salário vigente à época dos fatos. Correção monetária a partir do evento danoso.
(TJMT, N.U 0068838-66.2010.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/12/2010, Publicado no DJE 27/01/2011)

Nesta toada, se assim tivesse fixado, a quantia de 100 (cem) salários-mínimos à época, devidamente corrigida, superaria a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Desta forma, verifica-se que o Juízo
a quo,
ao fixar o pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), arbitrou dentro do limite de sua atividade jurisdicional, haja vista o valor arbitrado ser inferior ao
quantum
pleiteado pela parte autora.

Ante todo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, o que implica em ratificar a sentença objurgada e em sede recursal, MAJORAR os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando assim, 12% (doze por cento) em favor da parte Apelada, com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024